Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-27.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FORMULÁRIO ONLINE. NECESSIDADE DE ENVIO 72 HORAS ANTES DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COBRANÇA DE TAXA DE REMARCAÇÃO DA PASSAGEM. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter apresentado toda a documentação exigida, tais como seguro viagem, exame da vigilância sanitária e de Covid-19, mas foi impedida de embarcar no voo de retorno ao Brasil, trecho Lisboa-Brasília, marcado para às 9h do dia 23/09/2021. Alega ter pagado uma taxa arbitrária de 310,00 euros para poder remarcar a passagem e viajar no mesmo dia, porém foi realocada em voo com muitas conexões e não recebeu qualquer assistência material. Requereu repetição do indébito (R$4.222,20) e reparação por danos morais (R$10.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID34222407) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar R$2.111,10 à autora, a título de danos materiais, e R$4.000,00 de danos morais, sob o fundamento de que nos “prints” de tela anexados aos autos não há qualquer informação acerca da necessidade de envio do formulário de Declaração de Saúde do Viajante com antecedência mínima de 72 horas do embarque.
3. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação dos serviços, visto que no site da companhia aérea consta informação acerca da necessidade de apresentação do formulário online no momento do embarque, todavia este fora preenchido pela autora/recorrida minutos antes da partida do voo, de modo que esta não possuía toda a documentação necessária para viajar. Afirma que não é devido qualquer reembolso, porquanto a autora adquiriu passagem na modalidade “Discount”, cuja remarcação ocorre mediante o pagamento de taxa. Aduz ausência de ofensa aos atributos da personalidade, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor da indenização é excessivo frente ao cenário atual de crise econômica instaurada por ocasião da pandemia. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (necessidade de apresentação do formulário online no momento do embarque). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
7. Da análise dos autos, observa-se que a consumidora não obteve informações adequadas, claras, precisas e ostensivas acerca da necessidade do preenchimento e envio do formulário online (Declaração de Saúde do Viajante) com 72 horas de antecedência do embarque, o que configura falha na prestação do serviço. Destarte, deve a companhia aérea ré/recorrente responder pelos danos causados à autora/recorrida.
8. No caso, restou devidamente demonstrado o dano material suportado pela demandante, em razão do impedimento de seu embarque no voo originalmente contratado, conforme recibo colacionado (ID34222371). Desse modo, a devolução da quantia paga (R$2.111,10), a título de remarcação da passagem, é medida que se impõe.
9. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
10. Na espécie, é inconteste que a prestação de serviços defeituosa da transportadora aérea ré/recorrente, somada à ausência de assistência material, acabou por impingir danos aos direitos de personalidade da consumidora, frente os transtornos e angústia vivenciados em país estrangeiro que, evidentemente, superam os limites do mero aborrecimento, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$4.000,00, a título de reparação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Além disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença, o qual mostra-se suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
16. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.